Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : RSE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No. Processo : 0019535-33.2011.8.07.0009 Recorrente : LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator